Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ANIMUS LAEDENDI – DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES – AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06), fixando-lhe a pena definitiva de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão e 2 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar a alegada ausência de animus laedendi; (iii) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e à fração aplicada à agravante da reincidência; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. O conjunto probatório é coeso e suficiente, composto por auto de prisão em flagrante, laudo de exame de corpo de delito, depoimentos da vítima e testemunhas, além de relatos policiais, afastando a alegação de insuficiência probatória.
3. A tese defensiva de ausência de animus laedendi não encontra respaldo nos elementos colhidos, que demonstram conduta dolosa do agente ao agredir fisicamente a vítima.
4. A valoração negativa dos antecedentes é legítima diante da existência de condenações anteriores, inclusive por crime da mesma natureza, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. A fração de 1/6 aplicada à agravante da reincidência está em consonância com o Tema Repetitivo 1172 do STJ, não havendo motivo para redução.
6. A fixação do regime inicial semiaberto observa os parâmetros do art. 33, §2o, “b” e “c”, do CP, considerando a reincidência e a prática de crime com violência contra pessoa.
7. Inviável a substituição da pena ou suspensão condicional, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP, diante da reincidência e da natureza dos delitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica; a reincidência específica justifica a aplicação da fração mínima de 1/6 na segunda fase da dosimetria, salvo fundamentação concreta para majoração superior.
Dispositivos legais citados: Art. 129, §13, e art. 147, caput, do Código Penal; arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06; arts. 33, §2o, “b” e “c”, 44, 59, 68, 69 e 77 do Código Penal; art. 5o, XLVI, e art. 93, IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.003.716/RS, Tema 1172, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe 31/10/2023; AgRg no HC n. 355.362/MG, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; AgRg no HC n. 801.570/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe 27/9/2023; TJDFT, Acórdão 2072090, 0705587-98.2025.8.07.0006, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 26/11/2025, DJe 15/12/2025; TJDFT, Acórdão 2071957, 0700842-06.2024.8.07.0008, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 26/11/2025, DJe 12/12/2025.